Tribunal: TJSP
Processo: 1031107-73.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
r no 836/97 que não prevê o escalonamento automático.

Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1031107-73.2022.8.26.0196; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/06/2024; Data de Registro: 16/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/06/2024

Data de publicação:

16/06/2024

Ementa:
Mandado de Segurança – Servidor Público Estadual - Professor de Educação Básica II -Alega não estar recebendo o salário de acordo com a Lei Federal no 11.738/2008 – Sentença que denegou a segurança – Objetiva o aumento previsto no piso salarial correspondente ao nível e faixa - Lei Federal no 11738/08 fixa o piso inicial salarial da categoria - Lei complementar no 836/97 que não prevê o

Ementa:
Mandado de Segurança – Servidor Público Estadual - Professor de Educação Básica II -Alega não estar recebendo o salário de acordo com a Lei Federal no 11.738/2008 – Sentença que denegou a segurança – Objetiva o aumento previsto no piso salarial correspondente ao nível e faixa - Lei Federal no 11738/08 fixa o piso inicial salarial da categoria - Lei complementar no 836/97 que não prevê o escalonamento automático.

Recurso desprovido